Tribunal: TJDFT
Processo: 0732199-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0732199-28.2024.8.07.0000 DESPACHO Intime-se Aldi Rodrigues da Silva para, querendo, manifestar-se sobre o agravo interno (id 67473879), no prazo legal. Após, conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator